Tribunal: TJSP
Processo: 1003940-39.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda de imóvel – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – Rescisão contratual pelo promitente comprador. Rescisão por desistência do comprador, formalizada em distrato. Circunstância que não obsta o reconhecimento da abusividade da avença, por força da aplicação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda de imóvel – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – Rescisão contratual pelo promitente comprador. Rescisão por desistência do comprador, formalizada em distrato. Circunstância que não obsta o reconhecimento da abusividade da avença, por força da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente deste E. Tribunal de Justiça – Cláusula contratual que prevê retenção abusiva, correspondente a mais de 90% das quantias pagas, que se afigura abusiva. Percentual de retenção de 20% fixado pelo MM. Juízo "a quo" que se mostra suficiente para ressarcir gastos da ré com publicidade, propaganda e administração – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.